Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704648-23.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAZ LINHARES DE OLIVEIRA, LINDALVA LINHARES DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. Assim, se mostra necessário que traga aos autos cópia de sua última declaração de Imposto de Renda, dos extratos bancários das contas correntes, de investimento e das faturas de cartão de crédito que mantém ativas referente aos últimos 90 dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.